Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ADVERTÊNCIA FEITA NA DECISÃO QUE FIXOU AS MEDIDAS. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE PENA. TESE REJEITADA.

1. A segregação cautelar do paciente decorre do reiterado descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, após ter sido advertido da possibilidade de decretação de sua prisão preventiva na parte final da decisão que decretou tais medidas, com base no art. 20 da Lei 11.340/2006 e art. 311, III, do CPP.

2. O ato coator que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar fundamenta-se em fatos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Importante frisar que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não é suficiente para obstar a segregação cautelar se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. Do mesmo modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

5. Ordem denegada.